Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NEXO CAUSAL. DETRAÇÃO PENAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 619 do CPP.
2. A alegação de omissão quanto ao nexo causal entre a conduta imputada e o resultado morte não se sustenta, pois o acórdão embargado analisou o acervo probatório e concluiu que o óbito decorreu do acidente, afastando causas independentes.
3. A tese de detração penal foi enfrentada com base nas medidas cautelares impostas, na jurisprudência aplicável e nos fundamentos apresentados pela Defesa, não havendo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
4. A simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, sendo inadequada a tentativa de rediscutir o mérito por essa via.
5. O pedido de prequestionamento não autoriza a modificação do julgado quando ausente qualquer vício na decisão recorrida.
6. Recurso conhecido e não provido.